Tribunal: TJDFT
Processo: 0774716-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTOQUE. RESSARCIMENTO. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. ENUNCIADO 56 DA JORNADA DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no ressarcimento de despesas com aquisição de medicamento. Em seu recurso, alega que em 2020 foi ajuizada ação judicial para obrigar o estado a fornecer o medicamento APIXABANA e obteve deferimento de liminar em 05/02/2020. Acrescenta que a liminar deixou de ser cumprida e, para não ser prejudicado, foi obrigado a adquirir a medicação na rede privada em 03/07/2022, conforme nota fiscal, no valor de R$ 269,90. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido de ressarcimento.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63956964). Dispensado de preparo em razão da gratuidade ora deferida, uma vez que o recorrente se encontra patrocinado pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 6395696).
3. Resta incontroverso nos autos que o Distrito Federal foi condenado a fornecer o medicamento APIXABANA nos autos no 0704918-88.2020.8.07.0016 e que ante a ausência em estoque, o autor decidiu adquiri-lo às suas expensas.
4. Da análise dos autos que concedeu a liminar ao recorrente, verifica-se que não há neles qualquer informação acerca do descumprimento do comando judicial. Cabia ao recorrente informar naqueles autos o descumprimento da sentença para que as medidas judiciais fossem cumpridas.
5. Nos termos do Enunciado 56 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a parte deve requerer sequestro das verbas públicas, com apresentação de no mínimo três orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), que não é o caso dos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.